Tribunal: TJMT
Processo: 1022680-94.2024.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022680-94.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[R D AGROCOMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.148.395/0001-11 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANDREI PAGNONCELLI - CPF: 033.258.349-06 (APELANTE), RUDIMAR LUIZ DAL MASO - CPF: 521.183.040-72 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (APELADO), JOSE ANTONIO PAVLAK - CPF: 026.831.589-20 (ADVOGADO), R D AGROCOMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.148.395/0001-11 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANDREI PAGNONCELLI - CPF: 033.258.349-06 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), RUDIMAR LUIZ DAL MASO - CPF: 521.183.040-72 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (APELANTE), JOSE ANTONIO PAVLAK - CPF: 026.831.589-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DUAS APELAÇÕES CÍVEIS
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. JUROS MORATÓRIOS LIMITADOS A 1% AO MÊS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA COOPERATIVA PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos de embargos à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 1.040.000,00, cujo saldo exequendo atualizado monta R$ 500.228,85. A sentença limitou os juros moratórios a 1% ao mês, determinou a repetição do indébito em dobro com compensação, e repartiu de forma igualitária os ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro, diante da ausência de demonstração de má-fé na cobrança dos juros moratórios; e
(ii) saber se os juros remuneratórios contratados superam a média de mercado a ponto de configurar abusividade, bem como se está correta a imposição da sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,82% ao mês) mostra-se compatível com a média de mercado (1,64% ao mês), inexistindo desproporção flagrante que caracterize abusividade.

4. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a simples cobrança indevida não enseja devolução em dobro sem comprovação de má-fé (REsp 975.710/PE e similares), impondo-se, portanto, a restituição em forma simples.

5. A sentença que acolheu parcialmente os embargos justifica a distribuição equitativa dos ônus sucumbenciais, sendo incabível a alteração da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da CRESOL UNIÃO provido para limitar a repetição do indébito à forma simples, com compensação dos valores apurados. Recurso de R D Agrocomercial EIRELI e outros desprovido.

7. Majoração dos honorários sucumbenciais devidos ao ente bancário em 3%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, quando ausente demonstração de má-fé na cobrança indevida.

2. Não configura abusividade a estipulação de juros remuneratórios em patamar próximo à média de mercado.

3. É cabível a sucumbência recíproca quando os embargos à execução são apenas

parcialmente acolhidos."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃ
O CÍVEL N. 1022680-94.2024.8.11.0015

APELANTE: R D AGROCOMERCIAL LTDA e CRESOL UNIÃO

APELADOS: OS MESMOS

Colenda câmara:

Cuida-se de dois recursos de apelação, interposto
de um lado,
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA UNIÃO – CRESOL UNIÃO
, e, de outro,
R D AGROCOMERCIAL EIRELI, RUDIMAR LUIZ DAL MASO e ANDREI PAGNONCELLI
, todos igualmente apelados, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que
julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos contra a execução fundada em Cédula de Crédito Bancário
, determinando a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, a repetição do indébito em dobro com compensação, e a distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões, a
Cooperativa recorrente
, alega, em síntese, que a condenação à devolução em dobro dos valores pagos a título de juros moratórios indevidos exige a comprovação de má-fé, o que não ocorreu. Defende a legalidade de sua conduta e pugna pela restituição na forma simples, bem como pela compensação com eventual saldo devedor existente.

Lado outros,
AGROCOMERCIAL
, por sua vez, busca a revisão dos juros remuneratórios, sustentando que a taxa pactuada excede a média de mercado, bem como a exclusão da sucumbência recíproca, sob argumento de que seus pedidos foram em grande parte acolhidos.

O preparo de ambos foi recolhido – Id. 311147879.

Contrarrazões apresentadas por ambos, pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos – Ids. 308650358 e 308650359.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, na origem, cuida-se de embargos à execução opostos com fundamento na abusividade dos encargos contratuais constantes da Cédula de Crédito Bancário n.º 5001005-2022.006790-9, com valor originalmente fixado em R$ 1.040.000,00, e cujo saldo exequendo atualizado monta R$ 500.228,85. A sentença reconheceu a abusividade
apenas
dos
juros moratórios
, limitando-os ao teto legal de 1% ao mês, com consequente
repetição em dobro
dos valores pagos a maior,
ressalvando a compensação
com eventual débito remanescente.

Rejeitou os demais pedidos revisórios, especialmente quanto aos
juros remuneratórios
, e impôs a cada parte 50% das custas e honorários advocatícios.

A controvérsia recursal cinge-se, de um lado, à forma de repetição do indébito (se simples ou em dobro) e à possibilidade de compensação, e de outro, à revisão dos juros remuneratórios e à distribuição da sucumbência.

Quanto ao apelo do autor/embargante, entendo por desprovê-lo.

Isso porque, a taxa contratual (1,82% ao mês) está em margem razoável em relação à média de mercado para operações similares (1,64% ao mês), não havendo discrepância substancial que configure abusividade. Tampouco há fundamento para afastar a sucumbência recíproca. O acolhimento parcial dos embargos justifica a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes, como fixado na sentença.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº

1.061.530-RS
,
representativo da controvérsia
, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de os juros remuneratórios ultrapassarem 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“
ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto

22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d)
É admitida a revisão das
taxas
de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto
.
”

(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.03.2009).

Quanto à apelação da COOPERATIVA, assiste-lhe razão ao alegar que a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples.

O entendimento pacífico do STJ exige, para aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, a demonstração cabal de má-fé, dolo ou intenção abusiva, o que não se verifica nos autos. A mera cobrança indevida de juros moratórios em percentual superior ao legal, por si só, não autoriza a sanção de devolução em dobro. Consequentemente, a restituição simples dos valores pagos indevidamente se impõe, observando-se o direito à compensação, conforme art. 368 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA AO CONCEDER CRÉDITO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL PURO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OCORRÊNCIA. FORMA SIMPLES NÃO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
1.
O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que os contratos foram efetivamente celebrados pelo autor. 2. É obrigação da empresa diligenciar no sentido de averiguar a veracidade das informações que lhes são fornecidas, antes de efetuar eventual concessão de crédito. 3. O fornecedor de serviços responde pelos riscos decorrentes de sua atividade produtiva. 4. Os descontos indevidos promovidos sobre a aposentadoria do autor, causaram-lhe efetivos abalos de ordem moral. 5. Para que a repetição do indébito seja realizada em dobro faz-se necessário a comprovação de que o credor, ao perfazer a cobrança indevida, agiu com dolo ou má-fé. 6. Dado provimento parcial ao recurso de apelação, por unanimidade, para que a repetição do indébito seja realizada em sua forma simples.
(
TJ-PE - APL: 97571020088170480 PE 0009757-10.2008.8.17.0480, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 11/09/2012,4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 174)
–
Grifei.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO
à apelação interposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA UNIÃO – CRESOL UNIÃO,
para
determinar que a repetição do indébito ocorra na forma simples, com compensação dos valores apurados em liquidação.

Lado outro, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta por R D AGROCOMERCIAL EIRELI e outros.

Por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro a sucumbência devida ao ente bancário em 3% (três por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025